Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728947-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LUCILENE FERREIRA LIMAS, ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700396-33.2020.8.07.0011, na qual o Juízo de Primeiro Grau suspendeu a execução pelo prazo de um (1) ano (id 134967678 dos autos originários). S.Y.A. Factoring Fomento Mercantil Ltda. narra que requereu a expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para fins de verificação de imóveis irregulares em nome de Lucilene Ferreira Limas e Eliane Cândida Martins de Oliveira e o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Relata que adotou diversas estratégias para a satisfação de seu crédito, mas a grande maioria delas foram indeferidas. Alega a ausência de prestação jurisdicional nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil. Sustenta que o requerimento de expedição de ofício mencionado com o fim de verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora foi formulado em razão do esgotamento das diligências a cargo do credor para a localização de bens passíveis de penhora. Ressalta que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito que se verifica nos autos. Salienta que a pesquisa realizada junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (Eridft) não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real. Afirma que é comum que imóveis irregulares estejam cadastrados na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF), para fins de cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Discorre que o dever de cooperação dos sujeitos do processo exige do julgador uma postura ativa. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que o feito não pode ser suspenso, já que existem outras possibilidades de se encontrar os bens de Lucilene Ferreira Limas e Eliane Cândida Martins de Oliveira. Observa que a pesquisa de bens pelos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário não são as únicas formas de se encontrarem bens passíveis de penhora. Requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para determinar o regular seguimento do cumprimento de sentença, com a expedição de ofício para a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, para fins de verificação de imóveis irregulares em nome de Lucilene Ferreira Limas e Eliane Cândida Martins de Oliveira. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 38830898 e 38830899 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome de Lucilene Ferreira Limas e Eliane Cândida Martins de Oliveira. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela a realização de pesquisas de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) em 20.1.2022, sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) em 4.2.2022 e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) em 4.2.2022, que não retornaram bens passíveis de penhora para satisfação do crédito (id 114702882 dos autos originários). Ressalte-se que, não obstante o Juízo de Primeiro Grau ter determinado a comprovação da adoção de diligências próprias que lhe são disponíveis para pesquisa de imóveis (id 116967911 dos autos originários), bem como indicado que a pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (Eridft) é diligência disponível à parte, mediante comparecimento à cartório e pagamento de custas (id 114702882), não foi apresentado resultado da diligência em nome das executadas. S.Y.A. Factoring Fomento Mercantil Ltda. tão somente juntou aos autos pesquisa realizada nos autos n. 0702854-26.2020.8.07.0010 em nome de Eliane Cândida Martins de Oliveira datada de 13.5.2021. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro caso em apreço. Conclui-se que, na decisão agravada, foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se Brasília, 1o de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator